Tribunal: STF
Processo: ARE 1156745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RE 626.489-RG (TEMA 313).



    1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014, é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC.